Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), FABIANA LOPES MARCELINO 30458399833 - CNPJ: 26.309.387/0001-56 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H-STORE COMPLEMENTOS E SERVICOS ME (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA LOPES MARCELINO - CPF: 304.583.998-33 (EMBARGANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (EMBARGANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. N. M. G. - CPF: 069.461.201-40 (EMBARGANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), FABIANA LOPES MARCELINO 30458399833 - CNPJ: 26.309.387/0001-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: H. N. M. G., representado pelo genitor RENAN NADAF GUSMAO

EMBARGANTE: RENAN NADAF GUSMAO

EMBARGANTE: FABIANA LOPES MARCELINO

EMBARGANTE: FABIANA LOPES MARCELINO 30458399833

EMBARGANTE: H-STORE COMPLEMENTOS E SERVICOS - ME

EMBARGADO: BRADESCO SAÚDE S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

H. N. M. G., representado pelo genitor RENAN NADAF GUSMAO
E OUTROS
opõem recurso de embargos de declaração (ID 214921188), objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 214606189, proferido no recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ora embargado,

que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa diária, em razão do descumprimento da liminar, em 30 dias.

Sustenta que o acórdão é obscuro em relação ao período da multa fixada no juízo de origem, ou seja, se seria até 15/01/2024, quando foi majorada ou se seria até 01/03/2024, quando o embargado cumpriu a liminar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID 217244180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de obscuridade na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

Em relação à multa diária, de se destacar que o acórdão fundamentou tal ponto, no sentido de que a limitação da multa passará a vigorar da decisão que a fixou inicialmente.

Desse modo, não se verifica a obscuridade apontada.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024